Tribunal: TJSP
Processo: 1506463-27.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 - Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inexistência de ofensa à Súmula 392 do STJ - Hipótese de sucessão tributária - Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de substituição da CDA e de se corrigir eventual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 - Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inexistência de ofensa à Súmula 392 do STJ - Hipótese de sucessão tributária - Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de substituição da CDA e de se corrigir eventual vício – Observância do art. 2o, §8o, da LEF – Prosseguimento da demanda - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.